Tribunal: TJDFT
Processo: 0719828-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719828-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, MARLETE NEVES DE OLIVEIRA PORTO, MARTA MARIA MORAIS LIMA, NAIR MARTINS DE AMORIM, PAULO MOURA DE LIMA, RAIMUNDA MACIEL FERREIRA, PATRICIA LEMOS XAVIER DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 25741023, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o início do julgamento do ARE 1.520.954/DF (Tema 1.364), representativo da uniformização da controvérsia acerca da “cobrança de honorários contratados com a entidade sindical em execuções individuais”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 67225012). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019